Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR - REVISÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR - INDEFERIMENTO EMBASADO NO PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DAS AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ILEGALIDADE - IMPRESCRITIBILIDADE DA REVISÃO ADMINISTRATIVA - ORDEM CONCEDIDA.
A revisão administrativa do processo disciplinar não se submete a prazo prescricional nem se confunde com revisão judicial do ato, a qual se sujeita ao prazo prescricional geral (Decreto n. 20.910/1932).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011388-94.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), SERGIO CUNHA CABRAL - CPF: 897.878.701-00 (IMPETRANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR - R
EVISÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR - INDEFERIMENTO EMBASADO NO PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DAS AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - ILEGALIDADE - IMPRESCRITIBILIDADE DA REVISÃO ADMINISTRATIVA - ORDEM CONCEDIDA.

A revisão administrativa do processo disciplinar não se submete a prazo prescricional nem se confunde com revisão judicial do ato, a qual se sujeita ao prazo prescricional geral (Decreto n. 20.910/1932).

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por SÉRGIO CUNHA CABRAL contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do requerimento de revisão de ato disciplinar de exclusão PM-PRO-2023/00563, que reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 (id.168795174).

O impetrante alega que o indeferimento do pedido de revisão administrativa sob o único argumento da prescrição quinquenal viola seu

direito líquido e certo, uma vez que a regra do Decreto 20.910/32 não se aplica a revisão administrativa, porque, conforme estabelece a LC 04/1990 (art. 201) e LC 207/2004 (art. 118), o processo disciplinar (administrativo) poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.

Requereu a concessão de liminar, a ser ratificada no julgamento do mérito,
“para que seja afastada a prescrição quinquenal trazida pela autoridade coatora/Impetrante, bem como que seja determinado que analise o mérito da revisão administrativa para que verifique a existência de algum dos requisitos especiais apresentados pelo Impetrante”.

O pedido de liminar foi deferido (id. 168850150).

Em pormenorizadas informações, que foram ratificadas na integralidade pelo Estado de Mato Grosso (art. 7o, II, LMS), a autoridade impetrada defendeu a legalidade do ato impugnado e, por conseguinte, requereu a denegação da segurança (id. 170547654 e id. 171128187).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, frisou que a revisão não se confunde com pretensão de revisão judicial do ato, manifestando-se pela concessão da ordem pretendida (id. 175613661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante pretendeu a revisão administrativa do processo disciplinar que ensejou penalidade de exclusão das fileiras da
Polícia Militar, aplicada aos 11/03/2011, deparando-se com o indeferimento fundamentado unicamente na prescrição quinquenal de que trata o Decreto 20.910/1932.

Em verdade, a revisão administrativa do processo disciplinar, a qualquer momento, é autônoma em relação ao processo disciplinar anterior, e não se confunde com a revisão judicial do ato
.

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente conferido à apreciação do pedido de liminar, transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“A normas citadas na impetração estão a referendar o quanto asseverado, porquanto, símile modo ao disposto no art. 201 do LC 04/1990
(Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso)
e art. 118 da LC 207/2004
(Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso)
, acerca da possibilidade de revisão do processo disciplinar, a qualquer tempo, há igual previsão no Decreto n. 1.329/1978 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPM/MT):

“Art. 9o - A competência para aplicar as prescrições contidas neste Regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. São competentes para aplicá-las:

1) O governador do Estado, a todos os integrantes da Polícia Militar.

2) O Secretário de Segurança do Estado, aos elementos à disposição da sua Secretaria.

3) O Cmt Geral, aos que estiverem sob o seu comando.

“Art. 42 - A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a aplicação da mesma.

§ 1o - Deve ser concedida quando for comprovado ter ocorrido injustiças ou ilegalidade na sua aplicação.

§ 2o - Far-se-á em obediência aos prazos seguintes:

1)
em qualquer tempo e em qualquer circunstância
, pelas autoridades especificados nos itens 1), 2) e 3) do Art. 9o;”.

A compreensão é de que a revisão do ato disciplinar de demissão do servidor pela autoridade administrativa, a qualquer tempo, não se submete a prazo prescricional, tampouco se confunde com a pretensão de revisão judicial do ato, sujeita ao prazo prescricional geral das ações contra a Fazenda Pública (Decreto 20.910/32)”.

Como visto, a revisão do processo administrativo, na via administrativa, não se submete a prazo prescricional, embora esteja condicionada às estritas hipóteses previstas na lei específica, como é exemplo o aporte de
“fatos novos ou circunstanciais suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada [...]”,
de que trata o art. 118, LC 207/2004, aspecto que não integrou o ato impugnado, jungido exclusivamente à prescrição quinquenal.

Em acréscimo, calha a didática lição de JOSÉ CARVALHO SANTOS FILHO sobre a
imprescritibilidade da revisão da punição administrativa
- verbis:

“
Ao fixar a referida garantia, a lei, por via de conseqüência, está afirmando ser imprescritível a pretensão administrativa de revisão do ato punitivo, não podendo a administração eximir- se de apreciar esse tipo de pedido sob a alegação de decurso de prazo. É até mesmo admissível que o pedido de revisão seja julgado improcedente; o que é vedado, porém, é que os órgãos administrativos deixem de conhecer do pedido em razão de ter sucedido a prescrição” (in Processo Administrativo Federal, 5. ed. Atlas, 05/2013. VitalSource Bookshelf Online. p. 333).

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024